Tribunal: TJMT
Processo: 1004361-95.2018.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004361-95.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[FERTI RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 11.891.380/0001-18 (EMBARGANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (EMBARGADO), LENITA TERESINHA WERNER GIORDANI - CPF: 258.764.220-53 (ADVOGADO), ANAEL FERRARI - CPF: 665.642.200-49 (ADVOGADO), FABIANE LUIZA WUNDERLICH - CPF: 000.140.690-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO
. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES
.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de Acórdão que desproveu o Recurso de Apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados em Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ao concluir que a relação jurídica estabelecida entre as partes configurou compra e venda, e não contrato
estimatório
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Acórdão incorreu em omissão por não examinar, de forma suficiente, a prova testemunhal, a dinâmica contratual pretérita entre as partes, a natureza jurídica das notas fiscais e a incidência do princípio da primazia da realidade; e (
ii
) saber se há contradição interna no reconhecimento da existência de relação comercial continuada sem o acolhimento da tese de contrato
estimatório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração
têm
função integrativa e somente são cabíveis para
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir
omissão ou
corrigir
erro material.

4.
Ao julgar o Recurso de Apelação, o Colegiado
examinou de forma clara e suficiente a controvérsia central, consignando que
:
não foi produzida prova documental idônea apta a demonstrar a alegada consignação
;
as notas fiscais indicam transferência definitiva da mercadoria
;
e a prova oral é genérica e insuficiente para afastar a presunção decorrente dos documentos juntados.

5. Não há omissão quanto à dinâmica contratual anterior entre as partes, pois o Colegiado reconheceu a existência de relação comercial continuada, mas assentou que tal circunstância, por si só, não comprova a natureza
estimatória
das operações discutidas.

6. Também não há omissão quanto à natureza das notas fiscais, uma vez que o julgado não lhes atribuiu valor absoluto, mas as considerou como elemento relevante dentro do conjunto probatório, apto,
juntamente
com os demais elementos dos autos, a caracterizar a operação como compra e venda.

7. Inexiste contradição interna no julgado, pois não há incompatibilidade lógica entre reconhecer a existência de relação comercial duradoura e concluir pela inexistência de contrato
estimatório
nas operações especificamente controvertidas.

8.
O argumento
de
ofensa
ao princípio da primazia da realidade também não prospera, porque o Colegiado apreciou os elementos fáticos
alegados
e concluiu que eles não corroboram a tese de consignação, prevalecendo a prova documental que aponta para a transferência definitiva dos bens.

9. A insurgência revela mero inconformismo da Embargante com a valoração da prova e com a conclusão adotada no julgamento da Apelação, providência incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão quando o Acórdão enfrenta, de forma suficiente, as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir a valoração da prova ou modificar conclusão jurídica já regularmente fundamentada.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, § 1º, e 1.022; Código Civil,
arts
. 534 a 537.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Embargos de Declaração
n.º
1004361-95.2018.8.11.0045

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Fertirio
Comércio e Representações
em virtude do Acórdão que negou provimento ao
R
ecurso
de Apelação
interposto nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face de
Corteva

Agriscience
do Brasil Ltda.

Em suas razões recursais, a Embargante alega
omissão quanto à análise concreta da prova testemunhal
.

Afirma
que o
Colegiado se
limitou a qualificar os depoimentos como genéricos e insuficientes, sem examinar individualmente o conteúdo das declarações, que
descreveram
a dinâmica da operação, a prática reiterada de devoluções e a inexistência de assunção definitiva da mercadoria.

Argumenta que o Acórdão também é omisso em relação
à dinâmica contratual pretérita entre as partes
. De acordo com a Embargante,
a relação comercial
é continuada
e marcada por práticas reiteradas de consignação, circunstância que não
foi
considerada na interpretação da natureza jurídica do negócio.

Na visão da Embargante
, o julgado ainda apresenta omissão no que se refere
à distinção entre a emissão de notas fiscais e a natureza jurídica do contrato
. Defende a tese de
que o documento fiscal
tem
finalidade tributária e não determina, por si só, a existência de compra e venda definitiva,
pois é
necessária a análise da causa subjacente e da possibilidade de faturamento em operações
estimatórias
.

Quanto à
contradição
, assevera que o julgado é contraditório quanto à
valoração da prova, pois
o Colegiado reconheceu
a existência de relação comercial duradoura entre as partes, mas desconside
rou
seus reflexos na formação do vínculo jurídico e na definição do padrão contratual adotado.

Por fim, alega que o Acórdão é omisso
quanto à aplicação do princípio da primazia da realidade,
sob a alegação de
que a prática reiterada de devolução de mercadorias e o comportamento das partes evidenciam a existência de contrato
estimatório
, independentemente da nomenclatura constante nas notas fiscais.

Requer

o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões e a contradição apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes
, além d
o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Manifestação da Embargada no Id. 349216874.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026